Tribunal: TJMT
Processo: 1013221-79.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013221-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALUISIO CABIANCA BEREZOWSKI - CPF: 297.719.428-24 (ADVOGADO), RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - CPF: 056.212.869-79 (ADVOGADO), GUSTAVO NOGUEIRA FIGUEIREDO - CPF: 457.921.318-13 (ADVOGADO), LETICIA NAOMI KANASHIRO GONCALVES - CPF: 477.008.458-75 (ADVOGADO), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), DILAINE REGINA TURCHETTO - CPF: 958.930.329-34 (AGRAVANTE), HELBER HENRIQUE IRGANG - CPF: 930.414.540-68 (AGRAVANTE), DANIELA TURCHETTI IRGANG - CPF: 030.972.639-50 (AGRAVANTE), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NAO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO APENAS EM RELAÇÃO À RECUPERANDA. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DO STAY PERIOD. INEXISTÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a execução apenas em relação à recuperanda, autorizando o prosseguimento da execução contra os coobrigados avalistas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de estender os efeitos do
stay period
previsto no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 aos coobrigados, não incluídos no processo de recuperação judicial, e a eventual configuração de grupo econômico familiar a justificar a consolidação substancial.

III. Razões de decidir

3. Conforme a Súmula nº 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento das execuções contra coobrigados, inclusive fiadores e avalistas, inexistindo previsão legal para a extensão automática do
stay period
.

4. A consolidação substancial exige reconhecimento judicial formal, inexistente no caso, não sendo possível presumir atuação conjunta e organizada como grupo empresarial, tampouco há regime de pluralidade subjetiva no exercício da atividade rural.

5. A mera alegação de prejuízo à atividade produtiva não justifica a suspensão da execução, sendo imprescindível demonstrar que os bens constritos pertencem exclusivamente à recuperanda e são indispensáveis à continuidade de sua atividade, o que não se comprovou.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento: “1. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra coobrigados, inclusive avalistas, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 581 do STJ. 2. A extensão do
stay period
aos coobrigados exige decisão judicial que reconheça a consolidação substancial ou outra hipótese excepcional prevista em lei, o que não se verifica no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: L. nº 11.101/2005, arts. 6º, 49, § 1º, e 59; CC/2002, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 581; STJ, REsp nº 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 27.11.2013 (Tema 885).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dilaine Regina Turchetto Kohlrausch, Helber Henrique Irgang e Daniela Turchetti Irgang contra decisão do Juízo da Vara Única de Alto Taquari, que, ao acolher parcialmente embargos de declaração, suspendeu a execução apenas em relação à recuperanda Dilaine, autorizando o prosseguimento contra os coobrigados avalistas, Helber e Daniela.

Os agravantes sustentam que atuam conjuntamente na atividade rural, formando grupo familiar que deveria ser tratado sob a lógica da consolidação substancial, ainda que não formalmente decretada. Alegam que a execução recai sobre bens essenciais à atividade produtiva, razão pela qual deveria ser suspensa integralmente, inclusive quanto aos avalistas.

Requerem efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo, para estender os efeitos do processamento da recuperação judicial a todos os agravantes/executados, impedindo o “prosseguimento de ações e execuções individuais contra eles”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 283138358), contra o qual foi interposto agravo interno (id. 287151860), pendente de julgamento.

A agravada, Cofco Internacional Brasil S.A., apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, com base na Súmula 581 do STJ, que permite a execução contra coobrigados, mesmo com a devedora em recuperação judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de extensão do
stay period
previsto no art. 6º,
caput
, da Lei nº 11.101/2005 aos coobrigados, Helber e Daniele, que não figuram como partes no processo de recuperação judicial da primeira agravante, Dilaine.

Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 581, “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções movidas contra os coobrigados, inclusive fiadores e avalistas”.

Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do REsp 1.333.349/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 885), no qual se firmou a tese de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois a esses não se aplica a suspensão prevista nos arts. 6º,
caput
, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.

Os agravantes sustentam a existência de um suposto grupo econômico familiar, que justificaria a aplicação da chamada consolidação substancial. Todavia, inexiste nos autos qualquer decisão judicial formal e específica que reconheça a existência da consolidação, requisito indispensável para afastar a autonomia patrimonial dos coobrigados.

No caso concreto, os coobrigados são pessoas físicas (avalistas), e não há nos autos demonstração de que atuem como empresários em regime de pluralidade subjetiva, nem que estejam submetidos à recuperação judicial.

Ademais, Helber e Daniela figuram como avalistas das obrigações assumidas por Dilaine, que, isoladamente, é autora do pedido de recuperação judicial.

Não integrando, portanto, o polo ativo do processo, não há como estender, automaticamente, aos segundo e terceiro agravantes os efeitos protetivos previstos na Lei nº 11.101/2005.

A alegação de que a execução comprometeria a atividade empresarial, por incidir sobre bens essenciais, tampouco encontra respaldo nos autos. A mera invocação de prejuízo à atividade produtiva não se mostra suficiente para afastar a higidez da decisão recorrida, sendo imprescindível a comprovação cabal de que os bens objeto da execução são de propriedade exclusiva da recuperanda e, ainda, imprescindíveis à continuidade de sua atividade empresarial.

Portanto, ausentes os pressupostos legais para a extensão dos efeitos do
stay period
aos coobrigados, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou o prosseguimento da execução apenas em relação aos coobrigados avalistas.

Em razão do julgamento do mérito deste recurso, resta prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025